Tribunal: TJSP
Processo: 0014171-06.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
ção do preparo do recurso no prazo determinado, dele não cabe conhecer. Recurso não conhecido, por deserto, com majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC).
(TJSP; Apelação Cível 0014171-06.2019.8.26.0451; Relator (a): Felipe Ferreira; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/07/2020; Data de Registro: 15/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Locação de Móvel

Relator(a):

Felipe Ferreira

Comarca:

Piracicaba

Órgão julgador:

26a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

15/07/2020

Data de publicação:

15/07/2020

Ementa:

LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Caracterizada a deserção pela não complementação do preparo do recurso no prazo determinado, dele não cabe conhecer. Recurso não conhecido, por deserto, com majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC).